Tribunal: STJ
Processo: 0100101-42.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921633 - MG (2025/0152343-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: HIPERSERVE S.A.
AGRAVANTE
: NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE POLASTRI GOMES FERREIRA - MG068846
LUIZ AUGUSTO FREITAS MENEZES - MG152182
AGRAVADO
: BEATRIZ LIMA SOUZA
AGRAVADO
: BRUNA SILVA DAVI
AGRAVADO
: CAIO MARIO LANA CAVALCANTI
AGRAVADO
: CARVALHO PEREIRA FORTINI ADVOGADOS
AGRAVADO
: CRISTIANA MARIA FORTINI PINTO E SILVA
AGRAVADO
: JULIANA DE ALMEIDA PICININ
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA VELOSO PIRES
ADVOGADA
: MARIA FERNANDA VELOSO PIRES - MG058679
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
AGRAVADO
: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA
LTDA
ADVOGADOS
: BEATRIZ LIMA SOUZA - MG121362
MARIA FERNANDA VELOSO PIRES - MG058679
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO
MANIFESTA
À
NORMA
JURÍDICA.
ART.
966,
V,
DO
CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
Documento eletrônico VDA52612924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 882b157b-f81b-4475-b625-ea738c7cf405

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
18/11/2025
24/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52612924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/11/2025 19:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 882b157b-f81b-4475-b625-ea738c7cf405

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2921633 - MG (2025/0152343-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: HIPERSERVE S.A.
AGRAVANTE
: NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE POLASTRI GOMES FERREIRA - MG068846
LUIZ AUGUSTO FREITAS MENEZES - MG152182
AGRAVADO
: BEATRIZ LIMA SOUZA
AGRAVADO
: BRUNA SILVA DAVI
AGRAVADO
: CAIO MARIO LANA CAVALCANTI
AGRAVADO
: CARVALHO PEREIRA FORTINI ADVOGADOS
AGRAVADO
: CRISTIANA MARIA FORTINI PINTO E SILVA
AGRAVADO
: JULIANA DE ALMEIDA PICININ
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA VELOSO PIRES
ADVOGADA
: MARIA FERNANDA VELOSO PIRES - MG058679
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
AGRAVADO
: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA
LTDA
ADVOGADOS
: BEATRIZ LIMA SOUZA - MG121362
MARIA FERNANDA VELOSO PIRES - MG058679
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO
MANIFESTA
À
NORMA
JURÍDICA.
ART.
966,
V,
DO
CPC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada
a
questão
nas
razões
recursais,
demandaria,
Documento eletrônico VDA51860342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:51
Código de Controle do Documento: a28f7eb2-391d-4863-8744-e86f6e74db53

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
e
Hiperserve S.A. Nutrisabor Assessoria e Alimentos Ltda.
contra a decisão de fls. 2.980/2.984, que negou provimento ao agravo em recurso especial,
em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante sustenta que "[o] que se pretende, no Recurso Especial
interposto é apenas a resolução da questão de direito, ou seja, da correta subsunção da
norma jurídica aos fatos, tais como retratados no v. acórdão. Conforme se depreende do r.
acórdão recorrido, o objeto principal da Ação Rescisória foi o capítulo que fixou de forma
incorreta os honorários sucumbenciais com base no
§2o do Código de Processo
art. 85,
Civil, vez que, por se tratar de demanda cujo proveito econômico era inestimável, deveria
" (fls. 3.000
ter sido aplicado o § 8o do
do CPC, utilizando-se o critério da equidade
art. 85
/3.001).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 3.010/3.017 e 3.022/3.024.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado merece ser mantido.
Observa-se que o Tribunal de Justiça mineiro solucionou a controvérsia na
ação rescisória, nestes termos (fls. 2.495/2.499):

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada pela sociedade autora visando obstar
execução de honorários deflagrada pelo Estado de Minas Gerais, um dos réus na
ação originária ajuizada por ela, na qual se questionou o Pregão Eletrônico n.o 93
/2017, cujo objeto era o fornecimento de refeições e lanches prontos, na forma
transportada, ao CERESP Gameleira e à Carceragem do Fórum Lafayette
destinada a presos e servidores públicos, segundo termos do edital.
Argumentou naquela oportunidade que a requerida Cook Empreendimentos em
Alimentação Coletiva Ltda (também ré desta demanda rescisória) sagrou-se a
vencedora do pregão, mesmo existindo vícios nos documentos de habilitação,
sobretudo no que se refere aos atestados de capacidade técnica e balanços
patrimoniais.
Documento eletrônico VDA51860342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:51
Código de Controle do Documento: a28f7eb2-391d-4863-8744-e86f6e74db53

Na demanda originária deu a causa o valor de R$ 5.000,00.
Em despacho inicial, o Juiz determinou a correção do valor da causa, que foi
estipulado em R$ 503.340,30 pela autora.
Em contestação apresentada pelo Estado de Minas Gerais, o valor da causa foi
impugnado.
Transcorrida a instrução processual, foi proferida sentença que julgou
improcedentes os pedidos e acolheu a impugnação do valor da causa, atribuindo
este como sendo o valor de R$ 7.803.725,92.
[...]
Diante do trânsito em julgado, pretende a autora a rescisão da sentença em
execução para efeito de modificar o valor da causa e, consequentemente, os
critérios de fixação da verba honorária.
Para tanto, ancora sua pretensão na hipótese rescisória prevista no
V,
art. 966,
do Código de Processo Civil:
[...]
A ação rescisória, fundada no
V, do Código de Processo Civil, pressupõe
art. 966,
uma violação frontal e direta da literal disposição de norma jurídica.
Isso significa que não cabe rescisória quando a violação da norma é reflexa, ou
quando decorre de interpretação controvertida ou de sua má interpretação, pelos
julgadores.
E não poderia ser de outra forma, na medida em que não se pode permitir a
flexibilização da coisa julgada fazendo-a perder sua força e, por conseguinte,
comprometer a própria segurança jurídica do nosso sistema processual e judicial.
Deve se afastar a possibilidade do uso da ação rescisória como sucedâneo de
recurso, apenas para permitir mais um julgamento do mérito da causa.
No caso, a parte autora pretende, na realidade, a alteração do valor da causa
com a finalidade de tão somente modificar os honorários que lhe estão sendo
exigidos em cumprimento de sentença.
Seria necessário o revolvimento de questões fáticas e probatórias, o que não é
possível através da presente via.
Além disso, verifica-se que a questão relativa à fixação dos honorários é
subjacente, não existindo violação direta ao
parágrafos 2o e 8o, do Código
art. 85,
de Processo Civil.

Diante desse contexto, tem-se que a Corte de origem analisou a querela posta
nos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria objeto da
rescisória. Dessa forma, é certo que a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Nesse passo:

Documento eletrônico VDA51860342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:51
Código de Controle do Documento: a28f7eb2-391d-4863-8744-e86f6e74db53

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489,
§ 1o, INCISO IV, E 1.022, INCISO II,
NÃO CONFIGURADA.
CPC/2015.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA.
DO
ART. 966, INCISO V,
INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
CPC/2015.
PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO DA
IRRETROATIVIDADE.
INOVAÇÃO
LEI N. 14.230/2021.
TEMA 1.199/STF.
RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A teor do
do
compete exclusivamente à Corte de origem,
art. 1.030
CPC/2015,
em caráter definitivo, realizar o juízo de conformidade do caso concreto com
precedente firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos ou da repercussão
geral, sendo inviável ao STJ reexaminar a correção da aplicação de tese fixada
pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Não configura negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem enfrenta de forma clara e suficiente as questões suscitadas, ainda que
contrariamente à pretensão da parte, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade sanáveis por embargos de declaração.
3. A violação manifesta de norma jurídica, prevista no
do
art. 966, inciso V,
pressupõe afronta evidente e incontornável ao ordenamento jurídico,
CPC/2015,
o que não se verifica em decisão fundada em acervo probatório robusto e
alinhada à jurisprudência desta Corte.
4. A revisão da dosimetria da sanção aplicada em ação de improbidade
administrativa, fundada em valoração de elementos fático-probatórios, encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.5. É incabível a inovação recursal mediante
apresentação de fundamentos apenas em petições supervenientes, em afronta à
preclusão consumativa.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 2.178.149/ES
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
29/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO.
POSSIBILIDADE.
1. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem, a fim de acolher a
tese de cumprimento dos requisitos da inicial da ação rescisória, uma vez que foi
devidamente demonstrada a manifesta violação de norma jurídica, suscitada pelas
recorrentes, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
2. A jurisprudência desta Corte entende que "é possível indeferir-se liminarmente
a petição inicial de ação rescisória quando for verificado o seu descabimento de
plano, a exemplo da utilização indevida do instrumento como sucedâneo recursal
ou da flagrante inexistência de violação manifesta de norma jurídica" (AgInt no
rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
AREsp 1186603/DF,
Turma, DJe
.
15/10/2021)
Documento eletrônico VDA51860342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:51
Código de Controle do Documento: a28f7eb2-391d-4863-8744-e86f6e74db53

3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.890.263/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
17/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRODUTOR
RURAL.
PESSOA
FÍSICA
COM
EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÃO.
CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME
VIA APELO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 468
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973, DOS ARTS. 489, § 1o, 502 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, DO
DA
COM
ART. 25
LEI 8.212/1991,
REDAÇÃO DADA PELA
E DO
DA LEI
LEI 10.256/2001,
ART. 12
COMPLEMENTAR
95/1998.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
OFENSA A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL.
SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. O exame da violação de
dispositivo constitucional (arts. 5o, II e XXXV, 150, I, e 195, § 4o, da Constituição
Federal) é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme
dispõe o
III, da Constituição Federal.
art. 102,
2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao
do Código
art. 468
de Processo Civil/1973, aos arts. 489, § 1o, 502 e 1.022 do Código de Processo
Civil/2015, ao
da
com redação dada pela
art. 25
Lei 8.212/1991,
Lei 10.256/2001,
e ao
da Lei Complementar 95/1998, quando a parte não aponta, de forma
art. 12
clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Incidência, por
analogia, da Súmula 284/STF.
3. O Recurso Especial não constitui via adequada para análise de eventual
contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na
expressão "lei federal", constante da alínea "a" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal.
4. A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que a Ação Rescisória não é
o meio adequado para a correção de suposta injustiça da Sentença, apreciação de
má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para
complementá-la. Para justificar a procedência da demanda rescisória, a violação
à lei deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua
literalidade.
5. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, consignou
que "o v. acórdão não incidiu em violação literal à disposição legal, pois esta há
de ser considerada como a que se mostra flagrante, inequívoca, induvidosa, que
salta aos olhos. Cumpre esclarecer que a violação da qual se cogita há de ser
entendida como aquela perpetrada pela decisão que contradiz formalmente o
preceito normativo; aquela que investe contra o direito em tese. (...) Em síntese, o
acórdão aqui guerreado entendeu que a contribuição impugnada na demanda
somente era inconstitucional no período anterior à Lei n° 10.256/2001, norma
legal que não teria sido objeto de análise pelo precedente do C. STF e cujas
regras, editadas já sob a égide da nova redação constitucional dada pela Emenda
20/98, tornam legítima a exigência contributiva, nos termos da fundamentação
Documento eletrônico VDA51860342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:51
Código de Controle do Documento: a28f7eb2-391d-4863-8744-e86f6e74db53

expendida. Ora, a decisão rescindenda analisou as provas dos autos e julgou a
demanda diante da legislação incidente à espécie e, desta forma, não há
procedência na alegação de que teria havido violação à literal disposição aos
dispositivos mencionados, uma vez que referidos dispositivos foram analisados à
luz de farta jurisprudência de nossos tribunais, como acima exposto. Anoto que
carece de fundamento a afirmação no sentido de que os Ministros do Supremo
Tribunal Federal teriam posição firmada pela inexigibilidade da contribuição,
mesmo após a edição da Lei n° 10.256/2001, pois entendimento contrário é
possível verificar na seguinte decisão monocrática proferida pelo Ministro
Joaquim Barbosa, em
no RE 585684, a qual afastou a contribuição
25/02/2011,
sobre produção rural somente até a edição da Lei n° 10.256 /2001. Desta
maneira, embora possa haver divergência jurisprudencial acerca da contribuição
devida ao FUNRURAL sob a égide da Lei n° 10.256/2001, tal divergência não é
permissivo para o ajuizamento da ação rescisória, mas bem ao contrário, tal
divergência descaracteriza a hipótese de ofensa a literal disposição de lei (...)
Não houve, assim, violação aos dispositivos legais invocados nesta ação
rescisória. O que se conclui, de todo o exposto, é que pretende o autor reexaminar
nesta ação rescisória seu pedido da ação originária, como já mencionado,
pretensão que se mostra incabível neste âmbito, pois a reapreciação de fatos,
provas ou direito aplicável à causa originária, a pretexto de corrigir eventual
injustiça, não autoriza o acolhimento de ação rescisória. Posto isso, julgo
improcedente a Ação Rescisória nos termos do artigo 487, inciso I, do novo
Código de Processo Civil/2015 e condeno o autor ao pagamento de honorários
advocatícios que fixo no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos
termos do artigo 85, § 8°, do CPC/2015" (fls. 639-658, e-STJ).
6. In casu, a análise da pretensão recursal, com vistas a verificar a ocorrência de
violação da norma jurídica e erro de fato a fim de determinar a procedência do
pedido deduzido na Ação Rescisória, modificando o entendimento exposto pelo
Tribunal a quo, exige reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
8. Recurso Especial não conhecido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.806.316/SP
julgado em
DJe de
)
21/5/2019,
17/6/2019.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51860342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 29/10/2025 20:37:51
Código de Controle do Documento: a28f7eb2-391d-4863-8744-e86f6e74db53

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.921.633 / MG
Número Registro: 2025/0152343-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01001014220228130000
10000220100101000
10000220100101001
10000220100101002
10000220100101003 10000220100101004 1001014220228130000 50075173220188130024
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HIPERSERVE S.A.
OUTRO NOME
: NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE POLASTRI GOMES FERREIRA - MG068846
LUIZ AUGUSTO FREITAS MENEZES - MG152182
AGRAVADO
: BEATRIZ LIMA SOUZA
AGRAVADO
: BRUNA SILVA DAVI
AGRAVADO
: CAIO MARIO LANA CAVALCANTI
AGRAVADO
: CARVALHO PEREIRA FORTINI ADVOGADOS
AGRAVADO
: CRISTIANA MARIA FORTINI PINTO E SILVA
AGRAVADO
: JULIANA DE ALMEIDA PICININ
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA VELOSO PIRES
ADVOGADA
: MARIA FERNANDA VELOSO PIRES - MG058679
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
AGRAVADO
: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA
Documento eletrônico VDA52586411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:57
Código de Controle do Documento: b249d499-8e34-41b5-86af-ac1d3d72b5be

ADVOGADOS
: BEATRIZ LIMA SOUZA - MG121362
MARIA FERNANDA VELOSO PIRES - MG058679
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
LICITAÇÕES - HABILITAÇÃO / REGISTRO CADASTRAL / JULGAMENTO /
HOMOLOGAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: HIPERSERVE S.A.
AGRAVANTE
: NUTRISABOR ASSESSORIA E ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: HENRIQUE POLASTRI GOMES FERREIRA - MG068846
LUIZ AUGUSTO FREITAS MENEZES - MG152182
AGRAVADO
: BEATRIZ LIMA SOUZA
AGRAVADO
: BRUNA SILVA DAVI
AGRAVADO
: CAIO MARIO LANA CAVALCANTI
AGRAVADO
: CARVALHO PEREIRA FORTINI ADVOGADOS
AGRAVADO
: CRISTIANA MARIA FORTINI PINTO E SILVA
AGRAVADO
: JULIANA DE ALMEIDA PICININ
AGRAVADO
: MARIA FERNANDA VELOSO PIRES
ADVOGADA
: MARIA FERNANDA VELOSO PIRES - MG058679
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADORA : CRISTIANE DE OLIVEIRA ELIAN - MG096351
AGRAVADO
: COOK EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA LTDA
ADVOGADOS
: BEATRIZ LIMA SOUZA - MG121362
MARIA FERNANDA VELOSO PIRES - MG058679
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:41:57
Código de Controle do Documento: b249d499-8e34-41b5-86af-ac1d3d72b5be